Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. HORMONIOTERAPIA ESTENDIDA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE USO OFF LABEL. CONDUTA ILÍCITA E ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.

1. "1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 3. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser reconhecida a existência de dano moral. (AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

2. No caso, a autora fazia tratamento contra câncer de mama por meio de hormonioterapia, sendo que o médico optou pela extensão do uso do medicamento com base em literatura científica especializada, a qual foi apresentada por ocasião da solicitação. O plano de saúde negou o fornecimento do medicamento sob o argumento de que o prazo máximo constante na bula era 5 (cinco) anos, de modo que o fornecimento por mais 2 (dois) anos, o que totalizaria 7 (sete) anos de uso do fármaco hormonioterapia estendida, seria indicação off-label. 2.1. A negativa do fornecimento do fármaco, após suficientemente justificada pelo médico assistente com base em estudos com elevado grau de evidência científica, revela-se abusiva.

3. A negativa indevida, ilícita e abusiva de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, ocasionando o retardo ou a descontinuidade do tratamento médico, viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 3.1. Nessas hipóteses, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta, é razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. Precedentes.

4. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.